Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014108-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LENOIR LUIZ ORSO - CPF: 627.136.049-15 (AGRAVADO), LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – MULTA ASTREINTES – EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CARACTERIZADA – MULTA DIÁRIA – APLICAÇÃO POR EVENTO – PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

2. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

3. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

4. Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o quantum fixado a título de
astreinte
.

5. Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser
realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido
e, não, a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.o

1014108-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG S
.
A

AGRAVA
DO:
LENOIR LUIZ ORSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de i
nstrumento

interposto pelo
BANCO BMG S.A

em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
no
1003634-29.2024.8.11.0045
, deferiu tutela antecipada em favor do agravado determinando
a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do
s
requerente
s
,
assim como
os descontos
na
s
conta
s bancárias desses
,
sob pena
de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta o agravante que os demandantes não apresentaram satisfatoriamente os requisitos do art. 300, do CPC, além de defender que
a multa diária imposta revela-se injustificável,
“sem limitação em caso de descumprimento da decisão, quantia esta que desborda os limites da função
preventiva/punitiva
da multa”
, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para
restabelecer a
s
c
obranças e sobrestar a aplicação da multa cominatória.

A liminar vindicada foi deferida em parte, tão somente para fixar a incidência por evento em caso de descumprimento da ordem (Id.
217469668
).

Comunicação ao d. Juízo
a quo
(Id.
217566667
).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, diante do total desconhecimento do consumidor acerca do contrato, argumentando ser adequado
o valor da multa diária de R$500,00
(quinhentos reais)
em caso de descumprimento da ordem judicial,

enfatizando que o juiz
pode
adotar medidas coercitivas
necessárias
para garantir a eficácia de suas decisões.

Por cuidar direito
disponível, sem
intervenção do órgão ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se na origem de ação declaratória,
com pedido de antecipação de tutela
,

ajuizada por LENOIR LUIZ ORSO, representado
por seu curador LUIZ JOSE ORSO
, contra o
BANCO BMG S.A
,
objetivando a declaração de contratos firmados junto a instituição financeira,
e
, como medida liminar, a pleiteou a suspensão dos descontos mensais de seu benefício previdenciário, realizados pela instituição financeira, sob pena de multa diária no montante de
R$500,00
(quinhentos reais)
, dando azo à interposição do presente recurso.

A
matéria
em análise não apresenta complexidade e, conforme delineado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, assiste razão ao Agravante
em parte
.

Isso porque, em análise aos documentos carreados à exordial, observo que o autor, ora agravado, comprou
a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco Agravante e a di
vergência da relação de consumo, logo, restou demonstrada a
demonstrada
a
probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

De igual forma,
em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados
mensalmente
sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte
ao agravado
.

Assim, tenho que logrou êxito o autor/agravado em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada provisória, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção d
a decisão proferida pelo Juízo
a quo

neste ponto
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Por outro lado, no tocante a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve estar alinhada com a finalidade de
compelir o destinatário a cumprir a ordem judicial, evitando a imposição de sanção. O valor da multa
, portanto,
deve ser suficientemente elevado para alcançar o efeito coercitivo desejado, sem,
contudo
, constituir uma fonte de enriquecimento sem causa para a parte contrária, uma vez que
não possui
natureza
indenizatória ou
punitiva.

Vale ressaltar,
ainda, que a
“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo”
(STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Infere-se da decisão recorrida que a multa cominatória foi arbitrada em patamar fixo, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo a incidência diária em caso de descumprimento da ordem judicial, visando, assim, garantir a efetividade do comando jurisdicional exarado.

Nesse ponto,
não incorre em desacerto a decisão
, vez que as
astreintes

poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença
, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
(art. 537, CPC)
.

Não obstante, a sua aplicação deve observar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser
redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Como visto, a ação de origem tem como controvérsia a relação jurídica tida entre os litigantes, consubstanciado no contrato de empréstimo consignado cujos descontos ocorrem de forma mensal, ao passo que o provimento jurisdicional provisório determinou, justamente, a suspensão dos referidos descontos até o deslinde da demanda.

À vista disso, entendo que a decisão vergast
ada merece reparo no que tange

à pe
riodicidade da multa
astreintes
, vez que a obrigação de fazer possui incidência periódica (mês a mês), sendo adequado que a
sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária
, como fixado na decisão recorrida
.

A propósito:

“(...)
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
. Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação
deverá ser realizada com periodicidade mensal,
motivo pelo qual
eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido
, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.
”
(TJ-MT - AI:
10220739720228110000, Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

(
g.
n
.)
.

“(...)
Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos
em benefício previdenciário da autora,
referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal
, motivo pelo qual
eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento
não cumprido a cada mês,
e não a multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publ
icação da súmula em 22/09/2022;) (
g.
n
.)
.

Desta
feita
, mostra-se adequada,
in
casu
, a aplicação de multa por descumprimento
da obrigação por evento, restando, assim, prejudicada a alegação de prazo exíguo
para cumprimento da obrigação
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, alterando a aplicação da multa cominatória fixada na origem
, que
deverá incidir por evento descumpri
do
, considerando a natureza da obrigação em
questão, e não de forma diária, m
an
tendo-se
inalterados os demais termos da decisão proferida pelo juízo de origem.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024